Tribunal: TJDFT
Processo: 0738006-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738006-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: ELIVANIA ALVES DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL em face de ELIVANIA ALVES DE ALMEIDA ante decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0729898-52.2017.8.07.0001, rejeitou a impugnação do Executado e determinou a expedição em favor do Exequente da certidão de crédito, observando-se o valor da dívida indicado no ID 186930750, fl. 2 (R$ 701,01 - setecentos e um reais e um centavo), nos seguintes termos (ID 192363049 na origem): A parte executada impugna o presente cumprimento de sentença no id. 175686248, alegando, em resumo, que em 10/11/2017 houve deferimento de procedimento de recuperação judicial em seu favor, de modo que a execução deveria prosseguir perante o Juízo Universal (5422037.90.2017.8.09.0051, 8a Vara Cível da Comarca de Goiânia/GO). Resposta do exequente no id. 186930748. DECIDO. O crédito executado neste cumprimento de sentença consiste em honorários sucumbenciais devidos ao patrono da parte embargante. Tais honorários foram fixados em 13/02/2022 (id. 115489834), isto é, posteriormente ao deferimento da recuperação extrajudicial. O art. 49 da Lei de Falências determina que "estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos". Considerando que o crédito perseguido neste cumprimento de sentença é posterior ao deferimento da recuperação judicial, não há sujeição aos efeitos do procedimento de soerguimento empresarial. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AFIRMADA INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO RECURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RELAÇÃO JURÍDICA ANTERIOR À DEFLAGRAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA PARTE DEVEDORA. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO PARA SUBMISSÃO AO JUÍZO RECUPERACIONAL. CONSONÂNCIA. TEMA REPETITIVO 1051. STJ. 1. Sendo evidente que o recurso foi interposto antes de exaurido o prazo legal, rejeita-se preliminar de não conhecimento. 2. Considerando-se que a relação jurídica que deu ensejo a formação do título executivo judicial em face da devedora é anterior à decretação de sua recuperação judicial, há que ser mantida decisão proferida em consonância com o Tema 1.051/STJ, que, além de ordenar a paralisação do feito, determinou a expedição de certidão de crédito em favor da credora para sua habilitação no juízo recuperacional. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1781305, 07335090620238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no DJE: 1/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, caberá ao juízo universal deliberar sobre as medidas constritivas cabíveis, senão vejamos: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TAXA CONDOMINIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. HABILITAÇÃO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ E DO E. TJDFT. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEITADA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO SOERGUIMENTO PARA ANALISAR OS ATOS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA RECUPERANDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. (...) 6. Em que pese a impossibilidade de suspensão do curso da execução de verbas com natureza extraconcursal, e a necessidade de prosseguimento do feito executivo, é de competência exclusiva do Juízo Universal do soerguimento a decisão sobre atos constritivos sobre os bens que compõem o acervo da recuperanda, a fim de ajustar os interesses entre o direito dos credores e a finalidade de garantir a superação dos entraves financeiros que levaram a demandada a requerer a recuperação judicial. 7. Assim, considerando o entendimento pacífico do c. STJ e do e. TJDFT, e a natureza extraconcursal do crédito exequendo, a sentença apelada merece ser cassada, a fim de determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem, ressalvada, contudo, a competência do Juízo Falimentar para decidir a respeito das medidas constritivas incidentes sobre o patrimônio da pessoa jurídica executada/recuperanda. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada. (Acórdão 1806061, 07067294220188070020, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 8/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Rejeito a impugnação. As medidas constritivas solicitadas pelo exequente no id. 186930748 - Pág. 5 deverão ser submetidas ao crivo do juízo universal. A fim de auxiliar nesse mister, expeça-se em favor do exequente certidão de crédito, observando-se o valor da dívida indicado no id. 186930750 - Pág. 2 (R$ 701,01 - setecentos e um reais e um centavo). Após, intime-se o exequente para que demonstre que peticionou perante o referido juízo nos termos acima, no prazo de 15 (quinze). Decisão de ID 63877256: Trata-se de embargos de declaração de id. 193516877 opostos pela parte executada contra a decisão de id. 192363049. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se. A Agravante alega em suas razões recursais que: 1) na origem, trata-se de pedido de Cumprimento de Sentença apresentado pela Agravada, em que visa o recebimento do valor de R$ 645,81 (seiscentos e quarenta e cinco reais e oitenta e um centavos) referentes a honorários sucumbenciais; 2) é incabível a aplicação da multa de 10% (dez por cento) e os honorários advocatícios descritos no art. 523, § 1o do CPC, em razão do não pagamento da condenação no prazo legal; 3) o crédito da presente demanda se encontra com a exigibilidade suspensa em face do processo de Recuperação Judicial da Agravante; 4) a multa do art. 523 § 1o do CPC tem natureza coercitiva, sendo criada com o objetivo de incumbir o devedor a satisfazer a obrigação, obtendo assim a efetiva e célere prestação da tutela jurisdicional; 5) a Empresa Agravante se encontra em processo de recuperação judicial, de modo que o pagamento no prazo previsto do artigo supramencionado, não se dá por mera liberalidade, mas sim por verdadeira impossibilidade; 6) em decisão proferida pela Terceira Turma do STJ, julgado no dia 02/03/2021, reafirmou-se que as dívidas em que o fato gerador é anterior ao pedido de recuperação judicial, devem ser submetidos aos efeitos da Lei n. 11.101/05, não sendo possível a aplicação da multa do art. 523, §1o do CPC; 7) em relação à probabilidade do direito, tem-se que o entendimento pacífico dos Tribunais Pátrios definiu que o acréscimo da multa do art. 523, §1o, CPC, estando em curso processo recuperacional, a livre disposição, pela Agravante de seu acervo patrimonial para pagamento de créditos individuais sujeitos ao plano de soerguimento violaria o princípio segundo o qual os credores devem ser tratados em condições de igualdade dentro das respectivas classes; 8) quanto ao perigo de dano, evidente que não há como acrescer ao valor do crédito perseguido pela Agravada a penalidade do dispositivo supracitado, uma vez que o adimplemento da quantia reconhecida em juízo, por decorrência direta da sistemática prevista na Lei 11.101/05, não constituía obrigação passível de ser exigida da recuperanda nos termos da regra geral da codificação processual; 9) estão presente os elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo ao resultado útil do processo. Requer a concessão da tutela antecipada, determinando, que seja desde já afastada a incidência da multa do art. 523 § 1o do Código de Processo Civil, uma vez que a exigibilidade do crédito deverá se sujeitar ao plano recuperacional. No mérito, pede a reforma da decisão de primeiro grau, confirmando a antecipação da tutela recursal. É o relatório. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, do CPC e tempestivo. O preparo recursal foi recolhido (IDs 63881258 e 63881259). É o relatório. Recebo o recurso. DECIDO. DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Em uma cognição sumária, característica deste momento processual, não há que se analisar o conjunto probatório constante dos autos ou o revolvimento das questões de fato, o que será feito por ocasião da apreciação de mérito. É preciso demonstrar que o pleito está embasado num grau de convencimento que não possa ser oposta qualquer dúvida de que há probabilidade de que o recurso possa ser provido. No presente caso, em análise preliminar própria desse momento de estreita cognição, bem como a partir (i) das alegações das Agravantes, (ii) do rol documental carreado ao processo, (iii) do acesso direto os autos na origem, não vislumbro estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, muito embora o tema ainda mereça o aguardo do exame do mérito do agravo para a apreciação verticalizada da matéria. A Agravante trouxe à apreciação dessa Relatoria questão materializada na discussão sobre a (in)aplicabilidade da multa prevista no art. 523, §1o do CPC diante de: (i) um cenário de decretação de recuperação judicial; (ii) alegação de descumprimento involuntário da obrigação, em face da decretação da recuperação pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Goiânia/GO; (iii) deflagração, em 10/11/2017, do processamento da recuperação judicial; (iv) da alegada natureza concursal do crédito da Agravada; (v) necessidade de submissão dos créditos ao plano de recuperação judicial que vier a ser aprovado eis que constituído posteriormente ao pedido de recuperação judicial. No Recurso Especial Repetitivo n. 1.840.531 – RS, foi fixada a seguinte tese: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”. Confira-se a ementa do julgado: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI No 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Ação anulatória e de reparação de danos pela inclusão indevida em cadastro restritivo de crédito. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial. 3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial. 4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito). 5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência. 6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. 7. Recurso especial provido. (REsp n. 1.840.531/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 9/12/2020, DJe de 17/12/2020.) [grifos nossos] Em seu voto, o Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, pontuou que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp n. 1.255.986/PR, fixou o entendimento de que o direito à percepção dos honorários nasce com a sentença ou ato jurisdicional equivalente (fato gerador). Destacou que no julgamento do REsp n. 1.841.960/SP, perante a Segunda Seção, prevaleceu a tese de que se a sentença que fixou os honorários foi proferida em momento posterior ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dela decorre deve ser caracterizado como extraconcursal (não se sujeita aos efeitos da recuperação), conclusão que se amolda ao entendimento ora esposado de que é o fato gerador que define se o crédito é concursal ou extraconcursal. No presente caso, o crédito executado neste cumprimento de sentença consiste em honorários sucumbenciais devidos ao patrono da parte embargante, os quais foram fixados em 13/02/2022 (ID 115489834, na origem) Na petição de impugnação ao cumprimento de sentença, a Agravante afirma que a empresa Executada teve o pedido de recuperação judicial deferido em 10 de novembro de 2017, nos autos n. 5422037.90.2017.8.09.0051, que tramitam atualmente perante a 8a Vara Cível da Comarca de Goiânia/GO. Assim, verifica-se que o crédito executado é posterior ao pedido de recuperação, constituindo-se crédito extraconcursal. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado do STJ: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DE CISÃO RECORRIDA. I - Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação e determinou o prosseguimento da cobrança. No Tribunal a quo, o agravo foi improvido. II - Inicialmente, rememora-se que a questão decorre de agravo de instrumento em que ficou decidida a manutenção da decisão agravada pelo prosseguimento da cobrança. No referido julgado, ficou assentado, em suma, que, transitando em julgado a sentença de cumprimento de sentença após o pedido de recuperação judicial, não haveria sujeição do crédito advindo de honorários advocatícios, ao juízo da recuperação judicial. Explicitou-se: "O direito a honorários advocatícios de sucumbência surgiu apenas com o trânsito em julgado da decisão judicial que os fixou. Diferentemente do aduzido pela agravante, o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial 1.843.382/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, tema 1.051, corrobora a posição aqui explicitada, conforme ementa abaixo: (..) O fato gerador de crédito decorrente de condenação em honorários advocatícios de sucumbência dá-se com o trânsito em julgado da decisão que os fixou. Por isso que ao recurso nega-se provimento. Embora conste do seu arrazoado recursal que teria sido opostos embargos declaratórios, verifica-se que o referido recurso não foi interposto, o que inviabiliza a apontada ofensa ao art. 1022 do CPC, além de mitigar a apontada ausência de fundamentação. Incide na espécie a súmula 284/STF." Aliás, o desenvolvimento do acórdão recorrido está de acordo com a fundamentação apresentada, no sentido de que os honorários advocatícios, por serem fixados de sentença posterior à recuperação, não se submeteria ao Juízo concursal. III - No mérito o recorrente afirma que o crédito objeto do cumprimento de sentença é preexistente à data do pedido recuperacional, uma vez que o fato gerador do crédito decorre de uma condenação ao pagamento de honorários advindos de uma sentença de improcedência de embargos à execução prolatada antes do pedido de recuperação, estaria este submetido ao juízo da recuperação, conforme o Tema n. 1.051 do STJ. O Superior Tribunal de Justiça entende que o direito a honorários de provimento jurisdicional posterior ao pedido de recuperação constitui-se crédito extraconcursal, ou seja, define que o fato gerador da fixação de honorários advocatícios, in casu, é a prolação da sentença. Neste mesmo sentido, confira-se: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.858.302/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023; AgInt no AREsp n. 1.913.225/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021. IV - Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no REsp n. 2.076.747/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.) [grifos nossos] O fundamento da tese defendida pela Agravante é que se encontra em processo de recuperação judicial, de modo que o pagamento no prazo do art. 523, § 1o, do CPC não se daria por mera liberalidade, mas sim por verdadeira impossibilidade. Ao contrário da tese defendida por ela, a recuperação judicial não impede a prática de todo e qualquer ato de disposição patrimonial por parte da sociedade em crise. Destaque-se que conforme apontado pelo Juízo recorrido, as medidas constritivas solicitadas pelo Exequente no ID 186930748, fl.5 (autos de origem) deverão ser submetidas ao crivo do juízo universal. Ao julgar o REsp n. 1.953.197/GO, a relatora Ministra Nancy Andrighi consignou que o pagamento créditos extraconcursais, segundo definido pelo juízo do soerguimento, deverá ser previamente solicitado a ele via ofício pelo juízo da execução individual – a fim de que seja estabelecida um ordenamento cronológico para cumprimento das obrigações extraconcursais devidas –, afigura-se razoável que a fluência do prazo do art. 523, § 1o, do CPC tenha início tão somente a partir do momento em que a recuperanda for instada a realizar o depósito judicial correspondente. Isso porque, dadas tais especificidades, somente após a devedora estar autorizada pelo juízo da recuperação a efetuar o depósito judicial da quantia objeto da execução individual é que o inadimplemento pode passar a ser considerado voluntário, hipótese fática que, como visto, está apta a atrair a incidência das consequências jurídicas prevista no artigo precitado. Nesse sentido, destaco o mencionado julgado: RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 523, § 1o, DO CPC/15. INCIDÊNCIA. NECESSIDADE, NO PARTICULAR, DE AUTORIZAÇÃO DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO PARA INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO. MOMENTO A PARTIR DO QUAL EVENTUAL RECUSA AO ADIMPLEMENTO SERÁ CONSIDERADA VOLUNTÁRIA. 1. Ação ajuizada em 14/5/2019. Recurso especial interposto em 27/1/2021. Autos conclusos ao gabinete da Relatora em 26/7/2021. 2. O propósito recursal consiste em definir se crédito extraconcursal devido por empresa em recuperação judicial, objeto de cumprimento de sentença em curso, pode ser acrescido das penalidades previstas no art. 523, § 1o, do CPC/15. 3. A multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC/15 somente incidem sobre o valor da condenação nas hipóteses em que o executado não paga voluntariamente a quantia devida estampada no título judicial no prazo de 15 dias. 4. A recuperanda não está impedida, pelo texto da Lei 11.101/05, de satisfazer voluntariamente créditos extraconcursais perseguidos em execuções individuais, de modo que as consequências jurídicas previstas na norma do dispositivo precitado devem incidir quando não pago o montante devido. 5. Hipótese concreta em que o juízo da recuperação judicial estabeleceu critérios que devem ser observados para o pagamento dos créditos extraconcursais: expedição de ofício pelo juízo da execução singular, seguido de comunicação à recuperanda para depósito do valor devido. 6. Não sendo, portanto, defeso à recuperanda dispor de seu acervo patrimonial para pagamento de créditos extraconcursais (observada a exceção do art. 66 da LFRE), uma vez recebida a comunicação do juízo do soerguimento para depósito da quantia objeto da execução, deve passar a correr o prazo de 15 dias estabelecido no art. 523, caput, do CPC/15. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp n. 1.953.197/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 8/10/2021.) [grifos nossos] No mesmo sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUTADO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONSTITUÍDO NA SENTENÇA PROFERIDA APÓS O DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CARÁTER EXTRACONCURSAL. AFASTAMENTO MULTA PELO NÃO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INOCORRÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do REsp 1.842.911-RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: "Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerado" (Tema no 1051). 2. O STJ definiu que o fato gerador do crédito referente a honorários sucumbenciais será a sentença que fixou o crédito, e não a data da ocorrência do ato ilícito que gerou o ajuizamento da ação principal. 3. A sentença que fixou os honorários foi proferida no dia 08/05/2023, ao passo que a recuperação judicial da executada/agravante foi deferida em momento anterior, no dia 16/03/2023, o que confere ao crédito perseguido nos autos o caráter extraconcursal. 4. O fato de a pessoa jurídica estar em recuperação judicial não impede a incidência da multa prevista pelo art. 523, CPC. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1911552, 07003137420248079000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/8/2024, publicado no DJE: 4/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPUGNAÇÃO. EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CPC, ARTIGO 523, § 1o. MULTA. HONORÁRIOS. INCIDÊNCIA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. 1. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 2. A recuperação judicial representa a materialização do princípio da preservação da empresa, cujo objetivo é viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira experimentada pela pessoa jurídica devedora. Para tanto, a Lei no 11.101/2005 determina que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos (art. 49). 3. A aprovação do plano de recuperação judicial enseja a novação dos créditos e a decisão que o homologa constitui título executivo judicial, nos termos do art. 59, caput e §1o da Lei no 11.101/2005. 4. Não se deve considerar a data da formulação do pedido de cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais ou o ato ilícito que fundamentou o processo de conhecimento como marcos para a submissão dos créditos à recuperação judicial, quando a sentença que reconheceu a existência da obrigação de pagar a referida verba é posterior à data de corte indicada no processo que apura a concursalidade dos valores devidos. 5. Sendo o crédito exequendo extraconcursal, não há possibilidade de se afastar a multa ou a incidência de honorários sucumbenciais pelo inadimplemento voluntário (CPC, art. 523, §1o), pois sua imposição não é condicionada aos critérios pessoais do devedor, em especial quando considerado que o débito não fará parte do plano de recuperação judicial. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1882827, 07161171920248070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/6/2024, publicado no PJe: 16/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] Diante desse cenário, não vislumbro presentes os requisitos para a concessão da tutela requerida, em especial a probabilidade do provimento do recurso. Também não vislumbro a demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois, como já dito, as medidas constritivas solicitadas pelo Exequente deverão ser submetidas ao crivo do juízo universal. Além disso, como já apontado, a fluência do prazo do art. 523, § 1o, do CPC terá início tão somente a partir do momento em que a Recuperanda for instada a realizar o depósito judicial correspondente e somente após a Devedora estar autorizada pelo juízo da recuperação a efetuar o depósito judicial da quantia objeto da execução individual é que o inadimplemento pode passar a ser considerado voluntário. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Pelo exposto, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília, 12 de setembro de 2024 12:58:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador